Tribunal: STF
Processo: HC 68081
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIVRAMENTO CONDICIONAL - INDEFERIMENTO DESSE
BENEFICIO - AGENTE POLICIAL CONDENADO - PERMANENCIA IRREGULAR EM
LIBERDADE - INSUBMISSAO A REGIME PRISIONAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS SOBRE A SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DA EXIGÊNCIA FEITA PELO
ART. 83, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - ORDEM DENEGADA.
EMBORA SENTENCIADO NÃO DEVA TER A SUA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL
ONERADA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTANCIA A QUE NÃO DEU CAUSA, NÃO
HÁ COMO DEFERIR-LHE O BENEFICIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NAS
HIPÓTESES EM QUE APLICAVEL A REGRA INSCRITA NO ART. 83, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, CUJA INCIDENCIA PRESSUPOE A CONSTATAÇÃO
DE CONDIÇÕES PERSONALISSIMAS, INCOMPATIVEL COM A VIA ESTREITA E A
NATUREZA DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS.